Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722095-65.2024.8.07.0003 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Adail Domingos de Azevedo José Vanderlei Rodrigues do Nascimento Júnior Agravadas: Amil Assistencia Medica Internacional S/A Qualicorp Administradora De Benefícios S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adail Domingos de Azevedo e José Vanderlei Rodrigues do Nascimento Júnior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0722095-65.2024.8.07.0003, assim redigida: “Razão assiste ao executado. Conforme jurisprudência consolidada neste Tribunal, as astreintes possuem natureza coercitiva e não integram título executivo líquido, razão pela qual não se sujeitam à incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, bem como a aplicação de juros de mora sobre astreintes caracteriza bis in idem, por constituírem ambas penalidades pelo mesmo descumprimento. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PENHORA EFETUADA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DA PENHORA. NÃO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ausente a demonstração de que a parte recorrente tenha cumprido a contento a determinação judicial relativa à oferta de plano individual ou familiar nos moldes do anteriormente firmado, cabível a execução da multa cominatória, não havendo que se falar em desproporcionalidade da penhora efetuada. 2. Não há que se falar em redução da multa cominatória arbitrada quanto observados os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade necessários para assegurar a autoridade e eficácia da própria decisão judicial, sob pena de se estimular a recalcitrância no cumprimento da obrigação. 3. Segundo a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1390992, 07276403320218070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. COMINAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença é incidente processual idôneo a veicular pedido de exclusão de multa cominatória (astreinte). 2. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 3. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo e sua natureza jurídica é de coerção, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório. Assim, é cabível a aplicação de astreintes como meio de obrigar o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. 4. Não é cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, do Código de Processo Civil sobre valor resultante de astreintes, uma vez que não se trata de condenação em sentença, mas de multa coercitiva sobre descumprimento de obrigação de fazer. 5. Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm entendido pela impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre o valor resultante de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem, visto que ambos possuem a mesma natureza jurídica, qual seja, compensatória pela morosidade no cumprimento da obrigação, seja de pagar ou de fazer. 6. A multa cominatória aplicada para efetivação de tutela específica, por se tratar de medida de execução indireta, não deve integrar a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, que incidirão, tão somente, sobre a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1785039, 07249757320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Assim, intime-se a parte exequente para adequar o valor do débito, nos termos acima expostos, no prazo de 05 dias.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 80207991), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher a impugnação ao incidente de cumprimento de sentença deflagrado nos autos do processo de origem. Argumenta que houve descumprimento da imposição de manutenção do negócio jurídico de plano de saúde, impondo-se o pagamento de multa cominatória. Verbera que de acordo com a regra estabelecida no art. 523 do CPC, o devedor será intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, e, se não houver o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1o, do CPC). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a produção de efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja rejeitada a impugnação ao incidente de cumprimento de sentença apresentada pela devedora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos autos, em virtude da concessão da gratuidade de justiça ao agravante nos autos do processo de origem. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente processual de cumprimento de sentença para a satisfação de crédito pretensamente constituído em favor dos recorrentes, em virtude de multa cominatória fixada contra a ora recorrida por ocasião do deferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado. Os recorrentes deflagraram o incidente de cumprimento de sentença em desfavor da agravada ao argumento de que o plano de saúde teria descumprido a ordem judicial proferida em sede de antecipação da tutela recursal nos autos do processo de origem, consistente na manutenção do negócio jurídico de plano de saúde. A análise dos autos do processo de origem revela que a tutela provisória foi concedida no seguinte sentido (Id. 198008059 dos autos no 0716017-55.2024.8.07.0003): “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar às requeridas a continuidade do contrato celebrado entre as partes, com a cobertura integral contratada, e sob as mesmas condições, durante a pendência desta lide, bem como para que a requerida AMIL ofereça, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência, como prevê o art. 1o da Resolução 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Tal decisão não autoriza a requerente a deixar de adimplir as parcelas mensais, devendo a ré disponibilizar os respectivos boleto para o pagamento tempestivo pela autora.”. (...) Diante do descumprimento da ordem judicial, o Juízo singular fixou multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. A esse respeito, os dados factuais existentes nos autos de origem demonstram que a tutela de urgência foi deferida aos 24 de maio de 2024, tendo sido a recorrente intimada aos 27 de maio de 2024. Por sua vez, a decisão que fixou a multa cominatória foi proferida aos 27 de maio de 2024. O conjunto probatório existente nos autos (autos no 0716017-55.2024.8.07.0003) demonstra que a agravada deixou de adimplir reiteradamente a ordem aludida, o que deve ensejar a imposição de pagamento das astreintes fixadas. Convém mencionar que a multa cominatória se reveste de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da regra prevista no art. 537 do CPC. Com efeito, afigura-se possível a pretensão de recebimento das quantias referentes ao período de descumprimento da tutela antecipada em exame. Nesse contexto, o Juízo singular não agiu acertadamente ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravada, pois a obrigação foi, de fato, descumprida. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CIRURGIA EMERGENCIAL. OMISSÃO ESTATAL. CARCINOMA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. LIMINAR CONFIRMADA.MULTACOMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR ADEQUADO. I. Caso em exame. 1. Paciente com câncer peniano que necessita de cirurgia com urgência para amputação do órgão. É dever do Estado assegurar aos cidadãos a assistência à saúde. A demora na prestação de serviços de saúde pelo SUS. O argumento da fila como mecanismo de tratamento isonômico não pode ser utilizado como um mero recurso retórico com a pretensão de justificar a inação estatal. II. Questão em discussão. (Omissis) 4. A multa cominatória independe de requerimento da parte e deve ser compatível com a obrigação, de modo a resguardar a eficácia da decisão, nos termos do art. 537 do CPC. Constitui uma medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. É julgada adequada a multa diária fixada, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). III. Razões de decidir. 5. Diante da prova de que houve omissão não justificada para a realização da intervenção cirúrgica recomendada, deve ser reconhecida a situação de violação concreta a direito líquido e certo do Impetrante. IV. Dispositivo. 6. Agravo Interno desprovido. Mandado de segurança concedido. (Acórdão no 1960544, Relator: Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data do julgamento: 27/01/2025) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, é necessário ressaltar que, de acordo com a regra prevista no art. 523 do CPC, o devedor será intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, e, se não houver o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1o, do CPC). Assim, não há qualquer duplicidade de pagamento, pois a multa cominatória fixada com a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação não tem o condão de eximir o adimplemento dos acréscimos de multa e honorários de advogado nas hipóteses de ausência de pagamento voluntário. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente está demonstrada. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará limitação indevida à satisfação do crédito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão interlocutória agravada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator